Tribunal: STF
Processo: RE 1454024
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal de Pouso Alegre do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO – MAGISTÉRIO – MUNICÍPIO DE CAMBUÍ - LEI MUNICIPAL 1.985/2008 - PROGRESSÃO HORIZONTAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA A SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – RECURSO IMPROVIDO”.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação do artigo 37 da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    Sustenta, em síntese, que “não pode o Poder Judiciário suprir a omissão da Administração - de modo a determinar a progressão automática da requerente sem que tenha passado por avaliação, porquanto haveria indevida ingerência em aspectos privativos daquele poder, notadamente no que se refere à avaliação da capacidade do servidor”. 



    Defende que “o direito pretendido na inicial não é automaticamente resultante do transcurso do tempo, passível de ser imposto à Administração sem afronta à legislação de regência e à ordem constitucional que submete os atos administrativos”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RSAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, no caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença, que julgou procedente o pedido da exordial para “declarar o direito da requerente à progressão horizontal a cada cinco (5) anos de efetivo exercício no cargo público, a contar da data da posse, com enquadramento na classe E”, sob os seguintes fundamentos:



    “No mérito a Lei Municipal de nº 1.986/2008. prevê que a progressão será dada obedecendo o critério de tempo de exercício mínimo em cada classe e ao merecimento pessoal, de forma automática pois a lei nada prevê sobre a realização da avaliação de desempenho. Nesse sentido o caput do artigo 13 da referida lei prevê que todo profissional do magistério tem merecimento para promovido de classe. Por se tratar de norma específica aplicável ao magistério a parte recorrida demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, fazendo jus a progressão por letra a cada 5 anos de exercício nos termos do artigo 11 da referida Lei . Veja-se que as exigências da legislação municipal são apenas de cunho temporal, pois, presumido o merecimento. Não havendo nenhum fato que desabone a parte recorrida, devida a progressão horizontal, o que demanda a manutenção da r. sentença. No que tange ao disposto no enunciado 37 da Súmula Vinculante, que veda o aumento de vencimentos por parte do Judiciário, consigno que, no caso, o Judiciário não promoveu o aumento dos vencimentos, mas apenas adequou a posição da recorrida em sua carreira. Essa adequação na carreira, implicará no aumento dos vencimentos, todavia, esse aumento não pode ser imputado ao Judiciário, que se limitou a aplicar a legislação vigente”.



    Assim, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação local pertinente (Lei municipal nº 1.986/2008) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas nº 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 36/1999 AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 924.929-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/10/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 07.02.2017. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 35/2002. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão de progressão funcional horizontal à recorrida, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação municipal aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE nº 1.016.057/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/5/17).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ANÁLISE DE NORMA LOCAL. LEI MUNICIPAL 7.169/1996. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 932.588/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/3/16).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. Reexame de legislação municipal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil” (AI nº 735.661/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente